Tribunal: TCU
Processo: 008.268/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, tendo como responsável o Sr. Jarbas Pereira Ricardo, prefeito nas gestões 2009/2012, 2013/2016 e 2021/2024, em decorrência da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por intermédio do Ministério da Saúde, ao Município de São José da Tapera/AL, no âmbito do Contrato de Repasse 0280602-87/2008, Siafi 642566, com vistas à reforma de unidades básicas de saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, tendo como responsável o Sr. Jarbas Pereira Ricardo, Prefeito nas gestões 2009/2012, 2013/2016 e 2021/2024, em decorrência da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por intermédio do Ministério da Saúde, ao Município de São José da Tapera/AL, no âmbito do Contrato de Repasse 0280602-87/2008, Siafi 642566, com vistas à reforma de unidades básicas de saúde. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Jarbas Pereira Ricardo e condená-lo ao pagamento da quantia original abaixo discriminada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data indicada até a do efetivo recolhimento, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, na forma prevista na legislação em vigor: Data Valor (R$) 17/9/2014 101.211,38 9.2. aplicar ao Sr. Jarbas Pereira Ricardo a multa capitulada nos arts. 19, caput , e 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; e 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Alagoas, nos termos do § 7° do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para a adoção das medidas que entender cabíveis, bem como à Caixa Econômica Federal, para ciência.